Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739287-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNEFER CAROLYNE ALVES AMORIM AGRAVADO: HEWELYN MARQUES FIGUEIREDO CARDOSO, MARCOS PAULO DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JENEFFER CAROLYNE ALVES AMORIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0707465-11.2023.8.07.0012, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o caso em exame atendeu aos requisitos do art. 256, § 3o do CPC, não havendo que se falar em nulidade da citação, nem em reabertura do prazo de defesa. Inconformada, a recorrente alega que a citação por edital, como forma de citação ficta, é medida excepcional, somente cabível quando o réu se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, após esgotamento de todos os meios de sua localização, inclusive mediante requisição judicial de informações em órgãos públicos. Diz que jamais se ocultou ou se tornou inacessível, possuindo endereço certo e conhecido, confirmado por certidão oficial (ID 190252044), na qual consta que apenas estava em viagem temporária ao Ceará, com retorno previsto; que havia possibilidade concreta de realização de citação por hora certa (art. 252 CPC), expressamente ignorada pelo Juízo; que os Agravados tinham pleno conhecimento do número de telefone da Agravante desde 2022 (prova em anexo na impugnação), mas omitiram deliberadamente tal informação na inicial, em flagrante violação ao Princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o CPC) e ao dever de lealdade (art. 77, IV, CPC); que a citação por edital constitui medida extrema e subsidiária (art. 256, § 3o CPC), apenas legítima após o esgotamento real de todos os meios de localização — o que não ocorreu no caso, já que havia endereço válido, telefone ativo e até possibilidade de citação por WhatsApp. Alega que, diante do caso concreto, a citação via WhatsApp não é possibilidade, mas um meio obrigatório. Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Diz que está na iminência de sofrer bloqueios de contas, penhoras financeiras em decorrência de uma nulidade de citação evidente. Ainda, afirma a probabilidade do direito, consubstanciada nos documentos do próprio processo principal, que demonstra a ínfima quantidade de tentativas de contato para com a agravante. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, por violação do contraditório e da ampla defesa. Pede o reconhecimento da intempestividade da manifestação dos agravados, com o consequente desentranhamento do documento e o acolhimento da impugnação apresentada. Preparo regular (ID 76249010). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual e para sua validade, sendo indispensável, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC. Em seu artigo 256, o Código de Processo Civil prescreve que a citação será feita por edital quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e nos demais casos expressos em lei. O § 3o do referido artigo estabelece, ainda, que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Dessa feita, verifica-se que a citação por edital é uma medida excepcional, que somente pode ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando esta for desconhecida ou nos demais casos previstos em lei. Compulsando os autos, verifico que todos os endereços da recorrente obtidos nas pesquisas foram, sem sucesso, diligenciados no processo originário: ID 200588213, ID 201279155, ID 186254111, ID 186879543, ID 187277657, ID 201279155, isso após a realização de pesquisas de endereços nos sistemas informatizados à disposição do Juízo: SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e SERASAJUD. Portanto, no caso, ao menos nessa fase preliminar do feito, é possível verificar a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal da parte requerida, sendo este fato suficiente para fundamentar a determinação de citação via edital. Nesse sentido, este e. Tribunal já exarou entendimento de que a citação via edital não pressupõe o esgotamento da totalidade dos meios possíveis para a localização do réu, sendo suficiente a comprovação de que houve a efetiva tentativa e que o requerido se encontra em local incerto ou ignorado. Não constato o requisito da probabilidade do direito da recorrente, de modo que, em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos, até a análise do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador